Tribunal: STF
Processo: Rcl 84909
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 579.431). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 181-RG. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional na qual se alegava afronta ao entendimento firmado no Tema 96 da repercussão geral (RE 579.431).

    2. No caso, o pronunciamento que impede o reexame da controvérsia à luz do precedente invocado não é o acórdão do Tribunal Regional Federal, apontado como ato reclamado, mas decisão posterior do Superior Tribunal de Justiça, que negou conhecimento a recurso de sua competência por razões estritamente processuais.

    3. A controvérsia envolve o juízo de admissibilidade de recurso de competência do STJ, matéria que é de natureza infraconstitucional, cuja revisão não se viabiliza por meio de recurso extraordinário (Tema 181-RG). A inadmissão do recurso extraordinário, nessas circunstâncias, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, mas regular exercício do modelo constitucional de competência recursal.

    4. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal nem instrumento apto ao reexame de decisões judiciais.

    5. Agravo não provido.